Tribunal: STF
Processo: ARE 1376485
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 75, p. 1-21) da decisão (eDOC 72, p. 1-11) que não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 70, p. 1-84) interposto de acórdãos proferidos pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDOC 65, p. 1-17; eDOCs 67-68). 



    O ora recorrente, dos supracitados acórdãos do TJ/RJ, também interpôs recurso especial (eDOC 69, p. 58-153), o qual também não foi admitido (eDOC 72, p. 1-11); daí o AREsp 2.021.649/RJ, autuado no âmbito do STJ, que fora julgado prejudicado (eDOC 122, p. 1-3).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 19.448/SP (certidão; eDOC 126, p. 1).



    O recorrente, por sua vez, informou e requereu o seguinte (eDOC 127, p. 1-24):



    “(...) diante da anexa decisão unânime da Egrégia Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus n.º 674.920/RJ, que transitou em julgado em 17 de fevereiro de 2022, concedendo a ordem para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restabelecendo-se a sentença absolutória do ora Agravante, vem respeitosamente a Vossa Excelência requerer seja reconhecida a perda de objeto da pretensão recursal, determinando-se, ao ensejo, a baixa dos autos ao juízo de origem.” (eDOC 127, p. 24; grifos originais)



    É o relatório.



    Decido.



    Com efeito, preliminarmente, constato que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o citado HC 674.920/RJ, impetrado em favor do ora recorrente, proferiu acórdão assim ementado:



     “PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 



    1. Nos termos da orientação desta Casa, a ‘anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos’ (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019).



    2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, ‘diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos’ (e-STJ fl. 160).



    3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.” (eDOC 127, p. 3-4) 



     



    Contra o referido acórdão (eDOC 127, p. 3-4), bem como a decisão que julgou prejudicado o mencionado AREsp 2.021.649/RJ (eDOC 122, p. 1-3), não foi interposto qualquer recurso, motivo pelo qual transitaram em julgado aos 17.2.2022 e 4.4.2022 (portal eletrônico do STJ e certidão, eDOC 125, p. 1; respectivamente).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente